Tribunal: STF
Processo: HC 200971
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA.
AGRAVANTE – ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ADEQUAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CAUSA DE AUMENTO – ARTIGO 40, INCISO VII, DA LEI Nº 11.343/2006 – VIABILIDADE.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, no processo nº 0007210-73.2011.4.03.6119, condenou o paciente a 25 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 2.500 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, incisos I e VII (causas de aumento alusivas à transnacionalidade e ao financiamento do crime), da Lei nº 11.343/2006. Impôs as penas-base em 11 anos e 6 meses em relação ao tráfico, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos, e 7 anos no tocante à associação, observados o mínimo de 3 e o máximo de 10 anos. Reportando-se à natureza e à quantidade de entorpecente (43,8 quilos de cocaína), teve como desfavoráveis a culpabilidade – proprietário da droga a ser enviada ao exterior; o motivo – objetivo de lucro fácil – e os contornos dos crimes – apreensão de expressiva quantidade de entorpecente em aeroporto, realização de diversas remessas ao exterior, número de integrantes e sofisticação do grupo. Reconheceu a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, em razão de organizar a atividade dos demais agentes, elevando a pena em 6 meses, quanto ao tráfico, e em 4 meses, relativamente à associação. Não considerou a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas. Fez incidir, em 1/3, o aumento decorrente da transnacionalidade e do financiamento do crime. A pena final ficou em 16 anos de reclusão, em relação ao tráfico, e 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no tocante à associação.
    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação, absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Quanto à associação, afastou a tomada da culpabilidade e do motivo, reduzindo a pena-base em 6 anos de reclusão. Ressaltou a complexidade da associação criminosa, atuante no Aeroporto de Guarulhos, com capacidade para exportar grande quantidade de cocaína. Redimensionou a pena em 8 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.000 dias-multa. O título condenatório transitou em julgado em 23 de novembro de 2016.
    A Quarta Seção do Regional Federal julgou improcedente pedido formulado na revisão criminal nº 0004058-31.2017.4.03.0000. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso especial com agravo nº 1.404.658/SP. A Sexta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública da União sustenta insubsistentes os fundamentos por meio dos quais estabelecida a pena-base acima do mínimo legal. Alega inviável o aumento a partir da natureza e quantidade de entorpecente, ante a absolvição por tráfico. Sublinha indevida a valoração do número de integrantes do grupo, afirmando constituir dado inerente ao tipo. Tem como impróprio o reconhecimento da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, dizendo-a inaplicável aos crimes em que há pluralidade de agentes. Aponta sobreposição, consideradas a agravante e a causa de aumento do artigo 40, inciso VII, da Lei de Drogas. Destaca inadequada a aplicação desta considerado o crime de associação para o tráfico. Realça cabível, reduzida a pena, o regime aberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Busca, alfim, a imposição da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante, da causa de aumento alusiva ao financiamento do crime e a fixação do regime aberto.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão maior é exceção. Indispensável é ilegalidade manifesta.
    O Regional Federal, no julgamento da apelação, estabeleceu a pena-base em 6 anos de reclusão, tendo em conta o piso de 3 e o teto de 10 anos, referindo-se à estrutura sofisticada do grupo e à quantidade de droga. Atendeu-se aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo óbice à observância deste último quanto ao crime de associação criminosa.
    No tocante à alegada dupla tomada – seja em relação ao número de pessoas do grupo, seja quanto à agravante e à causa de aumento do artigo 40, inciso VII, da Lei de regência –, inexiste sobreposição. Para o tipo, são previstas penas mínima e máxima. A definição da adequada ocorre considerados os contornos da prática criminosa. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
    O Tribunal manteve o entendimento do Juízo quanto a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, destacando a coordenação da atividade dos demais integrantes do grupo criminoso, no que agendava remessas de droga e providenciava o pagamento aos envolvidos. A fundamentação é válida, surgindo desinfluente o fato de se tratar de participação eventual.
    O artigo 40 da Lei de Drogas dispõe sobre causas de aumento em relação ao crime de associação para o tráfico:
    Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: 
    […]
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 6 anos e 4 meses de reclusão – e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, surgiu viável o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator